Tribunal: STF
Processo: HC 255137
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.